Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verificou nos pontos indicados pelas autoras embargantes.
2 – Omissão. Honorários de sucumbência. A ausência de fixação de honorários de sucumbência representa omissão no acórdão. Sendo o réu citado para apresentar contrarrazões à apelação, é cabível a fixação de honorários advocatícios na segunda instância em caso de desprovimento da apelação.
3 – Embargos de declaração conhecidos. Providos, em parte, os embargos opostos pelo apelado. Desprovido os embargos opostos pelas apelantes.
(wi)